Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-91.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-91.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVAN RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE LONGA DISTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Cícero Dantas interpôs recurso de apelação contra sentença proferida por juízo de primeira instância, que condenou o ente público ao pagamento retroativo de gratificação por deslocamento de longa distância a servidor municipal.

2 A Primeira Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação.

3. O Município opôs embargos de declaração, sustentando omissão no acórdão quanto à análise do argumento de ausência de requerimento administrativo por parte do servidor para a obtenção da gratificação.

4. Em contrarrazões, o embargado alegou o caráter meramente infringente e protelatório dos embargos, pugnando por sua rejeição com aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao exame do argumento relativo à ausência de requerimento administrativo por parte do servidor público para a percepção da gratificação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

7. Conforme doutrina de Pimenta Bueno e Barbosa Moreira, os embargos declaratórios devem restringir-se ao esclarecimento do julgado, vedada a sua utilização para alterar, corrigir ou inovar na decisão anteriormente proferida.

8. A análise do acórdão impugnado demonstra que o argumento relativo à ausência de requerimento administrativo foi expressamente enfrentado, com a clara conclusão de que se trata de direito previsto em lei, de concessão obrigatória pela Administração quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de provocação do servidor.

9. O precedente específico do próprio Tribunal sobre a gratificação por deslocamento no Município de Cícero Dantas reforça o entendimento de que se trata de ato vinculado, dispensando requerimento administrativo prévio.

10. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de omissão no acórdão embargado quanto ao argumento de ausência de requerimento administrativo para percepção de gratificação legalmente prevista impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já decidido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000527-91.2018.8.05.0057
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CICERO DANTAS
e como apelada
IVAN RIBEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Março de 2025.